Tribunal: TJDFT
Processo: 0718379-15.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: ED AI – Embargos de Declaração em Agravo de Instrumento Processo N.: 0718379-15.2019.8.07.0000 – ED AI Embargantes: HOSPITAL SÃO LUCAS LTDA. E OUTROS Embargada: VALÉRIA HORTA GENEROSO Relatora: Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 13688234), intime-se a Embargada para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, §2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 23 de janeiro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora